Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA. SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS – SINDFAR-DF. GRATIFICAÇÃO DE TÍTULAÇÃO. ACUMULAÇÃO. TÍTULOS DA MESMA NATUREZA. PORTARIA 141/2017. ALEGAÇÕES DE DIREITO ADQUIRIDO, IRRETROATIVIDADE DA NOVA PORTARIA, SITUAÇÃO EQUIPARADA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “a autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administrativa: 1. Aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, procede à revisão de atos ilegais; e 2. aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento.” (CARVALHO FILHO, 2019). 1.1. A capacidade administrativa de autotutela, no entanto, encontra limite no princípio da segurança jurídica e, caso tenham decorrido efeitos concretos do ato administrativo sob exame, “seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/9/2011, DJe 13/2/2012, Tema n. 138). 1.2. Na espécie, a conduta da Administração Pública não desbordou da legalidade. Configurada atuação legítima fundamentada no poder-dever de autotutela, haja vista que a Portaria 141/2017 foi expedida em consonância com o entendimento firmado nas instâncias administrativa e judicial de que a concessão da gratificação de titulação (GTIT) de forma cumulada, com fundamento em títulos da mesma natureza, configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Público, não havendo que se falar em ilegalidade do normativo questionado pelo Sindicato/autor, tampouco em violação do princípio da segurança jurídica ou vulneração da regra de irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.
2. Inexiste direito adquirido ao recebimento de vantagem pecuniária concedida em contrariedade à lei, pois o ato administrativo ilegal “nessa condição, não se convalida com o decurso do tempo, podendo ser revisto a qualquer momento pela Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, consoante o enunciado da Súmula 473/STF” (TJDFT. Acórdão 1288666, APC 07124698420188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, j. 7/10/2020, DJe 15/10/2020).
3. A irredutibilidade de vencimentos pressupõe licitude da prestação pecuniária, bem como dos meios pelos quais concedida (STF, RE 298694; AgInt no RMS 50676/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 24//2/2022; RE 298694, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 23/4/2004).
4. A Portaria 141/2017 não violou o devido processo legal, visto que resguardou interesses dos servidores afetados por suas disposições (respeitado o prazo decadencial de 5 anos para anulação de ato eivado de ilegalidade – art. 54, Lei 9.874/99), além de estipular prazos razoáveis para recadastramento eletrônico dos comprovantes de titulação (prazos que vão de 60 a 120 dias), com possibilidade de interposição de recurso à unidade de gestão de pessoas da respectiva lotação (arts. 10, 11 e 12 da Portaria 141/2017).
5. Recurso conhecido e não provido.